Tribunal: TJSP
Processo: 1001827-06.2022.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação pretendendo matrícula em instituição de ensino, com pedido de indenização por danos morais – Pleito de realização de matrícula julgado extinto a pedido da autora, em razão da criança ter sido matriculada em escola diversa – Ação que prosseguiu somente quanto ao pedido de danos morais – Responsabilidade subjetiva (art. 927, do CC) – Não incidência do Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação pretendendo matrícula em instituição de ensino, com pedido de indenização por danos morais – Pleito de realização de matrícula julgado extinto a pedido da autora, em razão da criança ter sido matriculada em escola diversa – Ação que prosseguiu somente quanto ao pedido de danos morais – Responsabilidade subjetiva (art. 927, do CC) – Não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, em razão da matrícula não ter sido efetivada – Atos discriminatórios não comprovados – Requerida que condicionou a matrícula ao envio de avaliação psicopedagógica – Estudo que se mostrou recomendável, diante das particularidades do aluno – Ausência de ato ilícito (art. 186, do CC), sendo incabível a fixação por danos morais – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. TJSP – Honorários majorados (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.